Tribunal: TJMT
Processo: 1033331-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033331-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, CND/Certidão Negativa de Débito, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO MAGNO HERCULANO MEDEIROS - CPF: 069.827.794-59 (ADVOGADO), ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 30.474.838/0002-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS. SISTEMA SCANC. ALEGAÇÃO DE RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE OU DOS REQUISITOS DO CONVÊNIO ICMS N.o 110/2007. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória, indeferiu pedido de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de crédito tributário e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento limita-se ao exame da correção da decisão agravada quanto à presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo vedada a incursão aprofundada no mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância.

4. Não demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da ausência de elementos suficientes que infirmem a regularidade da autuação fiscal.

5. O julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no curso do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.”

2. Ausentes elementos que evidenciem, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CTN, arts. 151, inciso V, e 206; Lei no 7.098/1998 (MT), art. 17, incisos X e XI; Convênio ICMS n.o 110/2007, cláusula vigésima oitava.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1038275-89.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 0018178-66.2015.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”,
interposto por ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA LIMINAR”
n.o 1085174-77.2025.8.11.0041, ajuizada pela parte agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID.

207055624 – proc. n.o 1085174-77.2025.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em sede liminar, a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Narra, em síntese, que é uma empresa que se dedica à distribuição de combustíveis e derivados de petróleo, comercializando seus produtos dentro do Estado de São Paulo e em diversos Estados da Federação.

Discorre que tais produtos são tributados pelo ICMS mediante substituição tributária (ST) na primeira fase da cadeia tributária, ou seja, quando a refinaria de petróleo vende a gasolina A e o óleo diesel às distribuidoras, procede à retenção do ICMS-ST (pela refinaria) que alcança todas as etapas de comercialização até o consumidor final.

Salienta que na condição de contribuinte substituída, quando compra a gasolina A ou óleo diesel da refinaria de petróleo, adquire os produtos já onerados pela tributação do ICMS-ST até o final da cadeia. A sistemática de repasse desse imposto para os Estados destinatários em vendas interestaduais é regulamentada pelo Convênio ICMS 110/2007.

Afirma que a Cláusula Primeira do Convênio 110/07 autoriza os Estados e o Distrito Federal, quando destinatários, a atribuir ao remetente de combustíveis e lubrificantes, derivado ou não de petróleo, situado em outra unidade da Federação, a condição de sujeito passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com estes produtos, a partir da operação que o remetente estiver realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento à unidade federada onde estiver localizado o destinatário.

Aponta que tal prerrogativa está disposta nos termos do Convênio ICMS 110/2007 no capítulo I, cláusula primeira, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e outros produtos.

Aduz que, para a competência de março de 2021, embora a ALL Distribuidora tenha enviado os seus anexos nos moldes do ato COTEPE 86/2021, esta foi surpreendida com a lavratura do Auto de Infração NAI No 218628000032022166. O Auto de Infração, que inicialmente apontava o valor de R$ 63.541,56 (sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), foi posteriormente confirmado pela decisão administrativa proferida no Processo 51045279/2022, que elevou o montante para R$ 73.872,16 (setenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), somados imposto, juros e multa.

Assevera que a imputação do débito decorreu de uma suposta "quebra de congênere", na qual a informações do SCANC relativas ao repasse de ICMS-ST relativo ao mês de março/2021 não teriam sido entregues de forma correta, culminando na suposta infração da "FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - INFRAÇÕES RELATIVAS À FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - FALTA DE REPASSE DO ICMS-ST INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS”.

Acrescenta, no entanto, que ao ser notificada pela SEFAZ-MT em 06/10/2021 sobre a divergência, prontamente refez o SCANC referente à competência de 03/2021 e enviou as informações corrigidas ao Estado do Mato Grosso, através do E-PROCESS no 5963299/2021, cumprindo o procedimento previsto na Cláusula Vigésima Oitava do Convênio CONFAZ no 110/2007 para entrega extemporânea de informações.

Por fim, assevera que, decorrência da subsistência deste auto de infração, fica impedida de obter a Certidão Negativa de Débito (CND) junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso. Tal impedimento obsta o regular funcionamento da empresa, causando graves prejuízos comerciais e operacionais, e ferindo o princípio constitucional da livre iniciativa.

Com base nesses argumentos, requer, em sede liminar, a imediata expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Instrui a inicial com documentos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 300, do CPC prescreve que a tutela de urgência será concedida diante da demonstração da probabilidade do direito e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

In casu
, observa-se que o crédito foi definitivamente constituído em 18 Dezembro de 2024, com a decisão proferida no processo n. 51045279/2022 - NAI no 218628000032022166 (id 206028928), portanto há mais de oito meses.

Desta forma, entendo não restar caracterizado o necessário
periculum in mora
a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.

Ademais, em que pese os argumentos sustentados pela Requerente, acerca da legalidade das operações e regularidade documental, em juízo de cognição sumária, não verifico a necessária probabilidade do direito invocado, necessário à concessão da pretendida tutela de urgência.

Assim, entendo não demonstrados os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida.

Destarte, INDEFIRO a tutela de urgência.

CITE-SE o Requerido para, querendo, oferecer contestação, no prazo legal.

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação, a teor do artigo 350, do CPC.

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 5 de setembro de 2025.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois houve o cumprimento regular das obrigações acessórias relacionadas ao ICMS-ST, mediante a retificação do SCANC referente à competência de março de 2021.

Sustenta que, na condição de contribuinte substituído, sua atuação é meramente informativa, não sendo legítima a exigência de tributo supostamente não repassado, já recolhido na origem.

Aduz que a exigência do fisco mato-grossense, de que o contribuinte comprove perante o Estado de destino o protocolo da entrega extemporânea realizado na Unidade Federada de origem, extrapola o disposto na cláusula vigésima oitava do Convênio CONFAZ n.o 110/2007.

Pontua que a autuação fiscal tem origem em falhas sistêmicas de comunicação entre distribuidoras congêneres e ausência de parametrização do SCANC, o que impossibilita a imputação de culpa direta à empresa agravante.

Afirma que está configurado o perigo de dano, uma vez que a manutenção da exigibilidade do crédito, inscrito na CDA n.o 2025490218, impede a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), o que compromete sua regularidade fiscal e inviabiliza o exercício regular de sua atividade empresarial.

Esclarece que a urgência do pleito antecipatório não se dissipa pelo decurso de tempo entre a constituição definitiva do crédito (18.12.2024) e o ajuizamento da ação (28.08.2025), porque aguardava a conclusão da via administrativa antes de recorrer ao Judiciário, o que evidencia boa-fé processual e não caracteriza desídia, e destaca, por fim, que não há risco de irreversibilidade da medida liminar.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1.
Concessão de Tutela Antecipada Recursal (Liminar):
Seja deferido o pedido de tutela antecipada recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para:

a)
Suspender a exigibilidade dos créditos tributários
consubstanciados no Auto de Infração NAI No 218628000032022166, e confirmados na Certidão de Dívida Ativa no 2025490218, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

b)
Determinar a imediata expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN)
em favor da Agravante, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, oficiando-se o Estado de Mato Grosso para cumprimento.

2.
Intimação do Agravado:
Seja o Agravado, ESTADO DE MATO GROSSO, intimado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

3.
Julgamento do Recurso:
Ao final, seja conhecido e
DADO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada e conceder em definitivo a tutela de urgência pleiteada na exordial, nos termos do pedido liminar.”

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
(ID. 317950899) e, na sequência, interposto
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 324197871).

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno (ID. 338497878).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 340048379).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto
por ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
verifica-se que ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI ajuizou, em
28.08.2025
, a
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA LIMINAR”
n.o 1000154-21.2025.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à declaração de
“inexistência da relação jurídica tributária entre esta Autora/contribuinte e o Estado do Mato Grosso no que tange a cobrança do imposto mais juros e multa”
.

O magistrado de primeiro grau
indeferiu
o pedido de
suspensão do Auto de Infração e expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (
CPEN
), conforme decisão de
05.09.2025
(ID. 207055624),
ensejando a interposição do presente recurso.

Sobre o débito questionado, consta da
NOTIFICAÇÃO / AUTO DE INFRAÇÃO (NAI)
n.o 218628000032022166
,
vinculada à Ordem de Serviço n.o 31039225 e ao processo administrativo n.o 51026033/2022,
“que o contribuinte não apresentou a documentação necessária para regularização da operação, faltando o protocolo de apresentação na outra Unidade Federada para autorização do repasse, conforme prevê a Cláusula Vigésima Oitava do convenio de ICMS 110/07, para que fosse solicitado o repasse do ICMS ST, através da refinaria. Desta forma conforme legislação em vigor foi efetuado a constituição do crédito tributário”
(ID. 206028921).

Informa-se, ainda, a configuração da
infração n.o 37.5.19,
relativa à “FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO”, “INFRAÇÕES RELATIVAS À FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA” e “FALTA DE REPASSE DO ICMS-ST INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS”, em razão do descumprimento do disposto nos
“artigos 497 e 500 do Regulamento do Estado de Mato Grosso, artigo 17, incisos X e XI da Lei 7098/98 bem como as Cláusulas vigésima nona, trigésima e trigésima primeira do Convênio 110/2007 – CONFAZ”
(ID. 206028928).

O Convênio ICMS n.o 110, de 28 de setembro de 2007,
“dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido pelas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, relacionados no Anexo VII do Convênio ICMS 142/18, e estabelece os procedimentos para o controle, apuração, repasse, dedução, ressarcimento e complemento do imposto”.

No que tange à cláusula vigésima oitava, a norma admite a transmissão extemporânea de dados, desde que observados determinados procedimentos, entre eles a comunicação à unidade federada de destino, a qual dispõe de prazo de 30 (trinta) dias para eventual manifestação.

Contudo, em análise sumária, não se verifica comprovação de que o contribuinte tenha observado os requisitos exigidos pela norma, mostrando-se insuficiente, ao menos neste momento, a mera alegação de retificação das informações no Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC).

A propósito, foi consignado na decisão administrativa,
“que a Impugnante não demonstrou que houve o repasse extemporâneo do ICMS-ST ao Estado de Mato. Não consta dos autos documentos comprobatórios tais como Anexo VI do SCANC ou Ofícios autorizando o repasse”
(ID. 206028928).

Nos termos do ATO COTEPE/ICMS n.o 47/2003, o programa de computador SCANC é
“destinado à apuração e demonstração dos valores de repasse, dedução, ressarcimento e complemento do ICMS incidente nas operações interestaduais, com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, e com álcool etílico anidro combustível – AEAC ou Biodiesel – B100, cuja operação tenha ocorrido com diferimento ou suspensão do imposto”
(cláusula primeira).

Entre suas principais funções, destacam-se: (i) a apuração dos valores de ICMS a serem repassados às unidades federadas envolvidas nas operações, bem como daqueles a serem complementados ou ressarcidos; e (ii) o registro das diversas etapas da cadeia de comercialização dos combustíveis, até alcançar os postos revendedores ou consumidores finais.

Nesse contexto, observa-se que a adequada alimentação do sistema possui papel relevante na identificação dos valores de ICMS devidos e no correto repasse do imposto entre as unidades federadas, constituindo instrumento essencial de controle fiscal no regime de substituição tributária aplicável ao setor de combustíveis.

Portanto, a alegação de que sua atuação se limitaria ao fornecimento de informações, na condição de contribuinte substituído, não afasta, em princípio, a necessidade de observância das obrigações acessórias previstas na legislação, sobretudo quando tais deveres se mostram diretamente relacionados ao controle e à regularidade do repasse do tributo.

A jurisprudência deste Tribunal tem ressaltado a relevância da adequada transmissão das informações ao sistema SCANC no regime de substituição tributária do ICMS incidente sobre combustíveis (TJMT, Apelação Cível n.o 1038275-89.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/02/2026, publicado no DJE em 03/03/2026).

De igual modo, há precedentes desta Corte no sentido de que o descumprimento das obrigações acessórias relacionadas ao envio e à retificação das informações no SCANC, especialmente quando realizado de forma incorreta ou intempestiva, pode, em determinadas circunstâncias, ensejar a aplicação das penalidades previstas na legislação tributária estadual (TJMT, Apelação Cível n.o 0018178-66.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/09/2025, publicado no DJE em 29/09/2025).

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Todavia, com o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, ocorre a perda superveniente do objeto do agravo interno, uma vez que a decisão colegiada substitui a decisão monocrática anteriormente impugnada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026